Tribunal: TJMT
Processo: 1027070-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027070-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (AGRAVANTE), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (AGRAVANTE), LIDDY ZIMMERMANN BURTTET - CPF: 213.632.420-91 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BURTTET (TERCEIRO INTERESSADO), ALZINO ARNALDO BURTTET - CPF: 010.064.280-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEIDE LUCI BURTTET - CPF: 331.003.300-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula rural hipotecária. Requerimento de inclusão em programa de repactuação de dívidas rurais (lei nº 14.166/2021). Indeferimento. Ausência de requisitos legais. Não comprovação de requerimento administrativo formal. Inexistência de prova de que o crédito foi concedido com recursos de fundos constitucionais. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, contra decisão que, nos autos de uma execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão da dívida no programa de repactuação de dívidas rurais da Lei nº 14.166/2021. Os agravantes, produtores rurais, alegam que a decisão ignorou o cumprimento de todos os requisitos legais para a renegociação, incluindo o requerimento administrativo, e que a Lei nº 14.166/2021 prevalece sobre outras normas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em verificar se os agravantes preencheram os requisitos legais para a inclusão da sua dívida rural no programa de repactuação previsto na Lei nº 14.166/2021, reeditada pela Lei nº 14.554/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 11.796/2023.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida rural não é um direito automático, dependendo do preenchimento de requisitos específicos, entre os quais se destaca a apresentação de requerimento administrativo formal ao agente financeiro.

4. No caso concreto, o devedor não demonstrou que protocolou requerimento administrativo formal contendo a documentação necessária para análise do preenchimento dos requisitos para a renegociação da dívida.

5. Além disso, não há nos autos comprovação de que o contrato de crédito rural tenha sido concedido com recursos de fundos constitucionais, como o FCO, condição essencial para a aplicação da Lei nº 14.166/2021.

6. A Lei nº 14.166/2021 e o Manual de Crédito Rural possuem finalidades distintas, não havendo conflito normativo, visto que a lei se aplica especificamente a renegociações extraordinárias de operações com recursos de fundos constitucionais, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CESAR AUGUSTO BURTTET, MIRELLE BURTTET VINHAES, LUCAS MEDEIROS BURTTET e LIDDY ZIMMERMANN BURTTET contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0000271-71.2010.8.11.0003), proposta contra a parte agravante por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S.A., rejeitou o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei nº 14.166/2021, reeditada pela Lei nº 14.554/2023, regulamentadas pelo Decreto nº 11.796/2023, por entender que “não demonstrada de forma satisfatória o reconhecimento do estado de calamidade pública ou de emergência, os requerentes/devedores não estão dispensados de comprovar a frustração de safra, dificuldade de comercialização dos produtos ou eventuais ocorrências” (cf. Id. nº 306218374).

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que: (i) são produtores rurais e têm direito à inclusão de seu débito no programa de composição de dívidas rurais; (ii) cumpriram todos os requisitos legais necessários para a renegociação; (iii) apresentaram requerimento administrativo tanto ao credor originário (Banco do Brasil) quanto ao atual credor (Travessia Securitizadora), que jamais foi respondido; (iv) a contratação ocorreu em 09/02/2007, com vencimento em 15/12/2011, sendo que os requerimentos administrativo e judicial foram apresentados em abril/2024, ou seja, 17 anos após a contratação, cumprindo o requisito temporal de 7 anos; (v) o crédito foi lançado em prejuízo pelo credor originário, tanto que foi cedido ao atual exequente; (vi) não houve renegociação anterior descumprida ou rescindida, nem sanção por desvio de finalidade ou fraude; (vii) a Lei nº 14.166/2021 prevalece sobre o Manual de Crédito Rural; (viii) o Decreto nº 12.445/2025 reabriu o prazo para renegociação de dívidas rurais.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o direito dos agravantes à adesão e inclusão de seu débito no programa de composição de dívidas rurais, com a determinação de realização de cálculo pericial conforme a Lei nº 14.166/2021 e a inclusão integral do débito no referido programa (cf. Id. nº 235783178).

A decisão contida no Id. nº 308070868 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 311167376).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembrando, na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, fundada na Cédula Rural Hipotecária nº 20/012348-8, firmada em 09/02/2007 e vencida antecipadamente em 15/05/2009, no valor de R$ 991.229,47, referente ao refinanciamento da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00493-7, vencida em 15/01/2006, bem como, das Cédulas de Produto Rural Financeira nº 00184036 e 000163245, vencidas em 25/01/2006.

A execução foi ajuizada em 13/01/2010 e, após 15 anos de tramitação, a exequente ainda não logrou êxito em satisfazer o seu crédito.

Em 20.05.2024, a parte executada, ora agravante, através de petitório simples (cf. Id. nº 156201592 do processo de origem), pugnou pela suspensão da execução, bem como, pela adesão ao programa para composição de dívidas rurais previsto na Lei nº 14.166/2021.

A decisão agravada rejeitou o pedido, enfatizando que a parte executada não demonstrou de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos previstos pela Lei para adesão ao programa de repactuação.

Contra a referida decisão se insurge a agravante.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se os agravantes fazem jus à inclusão do débito objeto da execução no programa de composição de dívidas rurais instituído pela Lei nº 14.166/2021, reeditada pela Lei nº 14.554/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 11.796/2023.

É sabido que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula nº 298), contudo, o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais, destaco a título exemplificativo, insere-se a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os demais requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, uma vez que, embora não se discuta que se trate de direito do devedor, a prorrogação não é automática e, menos ainda, para todos os casos, e, ao revisar a documentação constante dos autos, não localizei documento comprobatório do requerimento administrativo.

Logo, considerando que a prévia negativa extrajudicial é aspecto fundamental, não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi sequer pleiteada formalmente à instituição financeira, ou seja, sem, antes, ter sido observadas as formalidades e requisitos legais necessários à validade do ato.

É a orientação do eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp nº 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

E o entendimento dominante da jurisprudência deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP Nº 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS. (...) 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0003089-95.2013.8.11.0033, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

“EMENTA: AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C DECLARATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO (ART. 273 DO CPC) – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Da decisão que defere ou indefere antecipação de tutela cabe Agravo de Instrumento, uma vez que seria ineficaz a discussão na modalidade retida. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 60699/2009, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02.10.2009, DJ 05.10.2009)

Com o fito de comprovar o requerimento formal, a parte executada juntou comprovante de envio de e-mail ao credor atual, com o seguinte conteúdo “Venho através do presente expediente apresentar requerimento de renegociação e alongamento de dívidas rurais conforme previsão expressa da Lei 14.166/2023, solicitando seu encaminhamento ao setor competente” (cf. Id. nº 156201593 dos autos de origem), desacompanhado de qualquer documento comprobatório dos requisitos ou da formalidade necessária, de maneira similar, encaminhou protocolou requerimento físico junto à filial do Banco do Brasil (antigo credor) em Comodoro/MT (cf. Id. nº 156201593).

Com efeito, as supramencionadas notificações, desacompanhadas de qualquer documento, não preenchem as formalidades e requisitos legais necessários à validade do ato.

Além disso, o requerimento formal administrativo, com documentação apta a comprovar o enquadramento do devedor nos requisitos previstos para alongamento da dívida rural, é pressuposto básico para o ajuizamento de demanda que pretenda a tutela judicial para alongamento e novação da dívida e, no presente caso, além de não haver requerimento formal, não há sequer ajuizamento de ação autônoma pleiteando a referida inclusão, o que traz dúvidas inclusive quanto ao cabimento do pedido através de simples petição nos autos da execução.

Fosse pouco, no caso em análise, sequer há comprovação de que o contrato objeto da execução tenha sido concedido com recursos do FCO ou de qualquer outro fundo constitucional. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos indicam que se trata de operação realizada com recursos próprios da instituição financeira, tanto que o crédito foi posteriormente cedido à atual exequente, a Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Quanto à alegação de que a Lei nº 14.166/2021 prevalece sobre o Manual de Crédito Rural, cabe ressaltar que não se trata de conflito entre normas, mas de requisitos distintos para situações diferentes. O Manual de Crédito Rural estabelece regras gerais para operações de crédito rural, enquanto a Lei nº 14.166/2021 trata especificamente da renegociação extraordinária de operações realizadas com recursos dos fundos constitucionais.

Por fim, em relação ao Decreto nº 12.445/2025, que teria reaberto o prazo para renegociação de dívidas rurais, tal normativo não altera os requisitos materiais para a renegociação, apenas estende o prazo para formalização dos acordos. Assim, permanece a necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

Portanto, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois os agravantes não comprovaram que o contrato objeto da execução foi realizado com recursos do FCO ou de outro fundo constitucional, nem demonstraram o preenchimento dos demais requisitos legais necessários à renegociação extraordinária prevista na Lei nº 14.166/2021.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025